Tribunal: TCU
Processo: 006.920/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO AGRO-INDUSTRIAL DO LEITE DE BODOCÓ A SER CONSTRUÍDO EM TERRENO DO MUNICÍPIO DENOMINADA ANTIGAMENTE DE FAZENDA CARAMBOLA SITUADA AS MARGENS DA BR 122(PE 545), DISTANTE 03 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BODOCÓ ¿ PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo então Ministério da Integração Nacional ao município de Bodocó/PE, por meio do Convênio Siafi 764603 e que teve por objeto a construção do complexo agroindustrial do leite na municipalidade, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o município de Bodocó/PE da relação processual; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas de Túlio Alves Alcântara, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove perante o Tribunal o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do RITCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/7/2014 779.727,36 30/6/2016 779.727,36 9.3. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RITCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da notificação, para que comprove perante o TCU o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga depois do vencimento, na forma da legislação em vigor (art. 214. III, "a", do RITCU); 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do RITCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove perante o TCU o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; e 9.6. informar à Procuradoria da República em Pernambuco, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao município de Bodocó/PE e aos responsáveis o teor desta deliberação.